Tribunal: STJ
Processo: 1003527-19.2019.8.26.0505
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038556 - SP(2025/0338549-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HOSPITAL RIBEIRÃO PIRES LTDA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
YASMIN RAHAL DE ANDRADE - SP444671
AGRAVADO
: SILMARA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: ERIKA INOUE OHONO - SP362823
INTERES.
: DELTA BAPTISTA CAVALLINI
ADVOGADOS
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
MARTINA VIGNA BELTRAMI - SP427568
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL.
ERRO
MÉDICO.
FALHA
NO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Agravo c onhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f4888074-2f4b-4fe7-80d4-ebc9ca18b2fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038556 - SP(2025/0338549-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HOSPITAL RIBEIRÃO PIRES LTDA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
YASMIN RAHAL DE ANDRADE - SP444671
AGRAVADO
: SILMARA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: ERIKA INOUE OHONO - SP362823
INTERES.
: DELTA BAPTISTA CAVALLINI
ADVOGADOS
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
MARTINA VIGNA BELTRAMI - SP427568
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL.
ERRO
MÉDICO.
FALHA
NO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Agravo c onhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HOSPITAL RIBEIRÃO PIRES contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Erro médico - Sentença de parcial procedência - Insurgência dos requeridos -
Cabimento apenas quanto ao valor da indenização por danos morais - -
Autora que ficou grávida após procedimento de laqueadura - Dever de
informação que não foi observado - Termo de consentimento que anota
apenas a cesárea no campo do 'procedimento cirúrgico' - Laudo pericial que
anota que o relatório da cesárea não descreve a realização da laqueadura
tubária, não havendo elementos que permitam concluir se foi empregada a
técnica cirúrgica habitual - Responsabilidade subjetiva da médica e objetiva
do hospital -
do CDC - Falha no serviço que enseja indenização por
Art. 14,
danos morais - Valor fixado na sentença (R$30.000,00) que comporta
redução para R$20.000,00, diante dos elementos do caso concreto -
Sentença parcialmente reformada neste ponto.
(e-STJ fl. 677).
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
709/712
Documento eletrônico VDA54118043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: 8cf75a1c-2d2e-474f-ad1c-22b363c9c80d

Em suas razões (e-STJ fls.
), o recorrente aponta a violação dos
689/697
arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, negativa de prestação jurisdicional quanto ao erro de
fato na análise da prova pericial e documental que afastaria a suposta falha na
prestação do serviço médico.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
716/727
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a interposição do presente
728/729
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
O recorrente suscita omissão do acórdão no que tange ao erro de fato na
análise da prova, sob os seguintes argumentos:

"O e. Tribunal de Justiça a quo entendeu por manter a condenação dos Réus
em razão de supostamente não ter sido comprovada a realização do
procedimento de laqueadura, quando, na verdade, o que consta na prova
dos autos é tão somente que não foi possível identificar a técnica utilizada
para realização do procedimento.
Considerando ainda que este fato, narrado no laudo pericial, foi reproduzido
no r. acórdão recorrido, pode-se afirmar tratar-se de fato incontroverso e,
consequentemente, ter havido erro de fato na análise dos autos pelo Tribunal
a quo" (e-STJ fl. 695).

No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto
à ausência de prova acerca da realização da cirurgia, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão:

"Em que pese o inconformismo dos apelados, não restou comprovada a
efetiva realização da laqueadura, bem como a efetiva ciência à autora
quanto aos seus riscos e chance de falha.
O invocado termo de consentimento (fls. 302), além de genérico, traz anotado
no campo “procedimento cirúrgico” apenas a “cesárea”. Além disso, no item
2, há campo para a descrição dos riscos e complicações potenciais, onde há
apenas uma anotação ilegível da médica" (e-STJ fls. 681).

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, vícios na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pela ora recorrente.

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
Documento eletrônico VDA54118043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: 8cf75a1c-2d2e-474f-ad1c-22b363c9c80d

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que
art. 1.022
CPC/2015,
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que
o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à
apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a
pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
Documento eletrônico VDA54118043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: 8cf75a1c-2d2e-474f-ad1c-22b363c9c80d

É o voto.
Documento eletrônico VDA54118043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: 8cf75a1c-2d2e-474f-ad1c-22b363c9c80d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.038.556 / SP
Número Registro: 2025/0338549-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035271920198260505 1003527192019826050550000 20240001220622
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL RIBEIRÃO PIRES LTDA
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
YASMIN RAHAL DE ANDRADE - SP444671
AGRAVADO
: SILMARA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: ERIKA INOUE OHONO - SP362823
INTERES.
: DELTA BAPTISTA CAVALLINI
ADVOGADOS : ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
MARTINA VIGNA BELTRAMI - SP427568
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 968297c5-5a70-4a81-84cb-3c7803734035

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 968297c5-5a70-4a81-84cb-3c7803734035